Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE. PROVENTOS INTEGRAIS. MÉDICO. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO IONIZANTE. DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA NO PASSADO. CURA. DORES CRÔNICAS. SEQUELAS DO TRATAMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONCAUSALIDADE. O artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, garante ao servidor público aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. O artigo 18, §5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 estabelece o rol das doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, entre as quais se insere a neoplasia maligna. No caso, o autor é médico do Governo do Distrito Federal, tendo sido exposto a radiação ionizante e diagnosticado com linfoma (neoplasia maligna) no passado. O laudo pericial concluiu pela incapacidade definitiva, fato que se tornou incontroverso com a concessão administrativa da aposentadoria. Apesar de não ser conclusivo quanto à existência, na atualidade, das doenças que, nos termos da lei, permitem a aposentadoria por incapacidade com proventos integrais, o laudo aponta que a causa da incapacidade é dor crônica, que possivelmente está relacionada com os tratamentos do câncer que, por sua vez, pode ter decorrido da exposição à radiação ionizante. A dor crônica pode estar relacionada a diversos fatores e não se desconhece a dificuldade em se estabelecer uma causa para ela. No caso do autor, acredita-se que a dor incapacitante decorre de uma conjugação de fatores: efeitos da exposição à radiação ionizante, bem como dos agressivos tratamentos a que fora submetido em decorrência do câncer, aliados, ainda, aos traumas decorrentes do acidente automobilístico de motocicleta que sofreu em 2012, como ele próprio afirmou na inicial. Reconhecida que uma das causas da incapacidade está relacionada a doença elencada no rol do artigo 18, §5o, da Lei Complementar Distrital no. 769/2008, bem como a possível relação com o exercício da função, deve ser reconhecido o direito à aposentadoria com proventos integrais.